Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em obscuridade no julgado quando houve manifesto juízo de valor, de forma clara e fundamentada, sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais em observância ao resultado do feito.
3. A alteração dos honorários sucumbenciais nos termos pleiteados pela parte, além de configurar falta de interesse de agir, vai de encontro ao objeto do presente recurso, o que é inadequado pela técnica processual.
4. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.